Tribunal: STF
Processo: Rcl 93494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por John Victor Raris Estevam Sampaio, em 15.4.2026, contra sentença proferida pelo juízo do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0000684-20.2024.5.07.0015, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral: 
“Por meio da Manifestação de id. 1d6d9d0, o reclamante /recorrente requer ‘o levantamento do sobrestamento do presente feito, por manifesta inaplicabilidade do Tema 1.389 da repercussão geral ao caso concreto, reconhecendo-se o devido distinguishing, à luz da orientação já firmada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da Reclamação Constitucional nº 86.571/GO em 03/2026, bem como a consideração do Termo de Ajuste de Conduta firmado junto ao Ministério Público do Trabalho como fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, determinando-se, por conseguinte, o imediato prosseguimento do feito, com sua regular inclusão em pauta para julgamento do recurso ordinário’. 
A pretensão não merece acolhida.
 Primeiro, como já referido em decisões anteriores, na decisão que determinou o sobrestamento dos processos afetos ao Tema 1389/STF, não há qualquer menção que a suspensão do processo somente seria aplicável nos casos em que houvesse instrumento formal (escrito) de prestação de serviço firmado entre as partes, o que, inclusive, e como já dito, foi rechaçados em decisões proferidas pela Excelsa Corte, a exemplo da Rcl 80.389/SP (Rel. Min. Luiz Fux), Rcl 78992/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes) e Rcl 75696/SP (Rel. Min Dias Toffoli).
 Segundo, o fato de o processo encontrar-se com sentença de mérito proferida não o salvaguarda da suspensão determinada pelo STF, sendo certo que tal ordem alcança todos os processos no âmbito nacional em qualquer grau de jurisdição, onde discutida a natureza do contrato de prestação de serviço – se trabalhista ou civil/comercial – havido entre empresa e trabalhador autônomo, e a consequente (in)existência de fraude na referida contratação, matéria essa efetivamente debatida nestes autos.
 Terceiro, reitera-se, novamente, que as questões discutidas no Tema 1389/STF não se limitam à matéria de fundo (existência ou não se fraude em contratos de natureza civil/comercial), englobando a própria competência material para o exame da demanda, questão de ordem pública, que antecede a qualquer pronunciamento seja ele prejudicial ou de mérito. 
Por fim, o fato de o reclamado ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho, mediante o qual se comprometera a ‘registrar os contratos de trabalho, e anotar as CTPS, de todos os advogados que lhe prestem serviços, doravante, quando presentes, na relação de trabalho, as características da relação de emprego’, não tem o condão de fazer letra morta a suspensão determinada pelo E. STF e, menos ainda, como parece crer o reclamante, ora requerente, de reconhecer a existência do vínculo de emprego defendido na inicial, seja porque o compromisso assumido diz respeito a relações futuras (‘doravante’), seja, ainda, porque a defesa da reclamada, no caso concreto, está centrada justamente na inexistência dos requisitos da relação de emprego.
 Nesse contexto, indefiro o pleito e mantenho o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do recurso extraordinário do ARE 1.532.603/PR, ou decisão ulterior do Exmo. Ministro Relator” 
(fls. 2-3, e-doc. 2). 
2. O reclamante alega “trata[r]-se de reclamação trabalhista que (...) reconheceu (...) a existência de vínculo empregatício entre as partes, afastando a tese defensiva de relação autônoma e registrando, inclusive, a ausência de apresentação de qualquer contrato civil formal pela parte reclamada” (fl. 1,
e-doc. 1). 

 Sustenta que “a autoridade reclamada manteve a suspensão, afirmando que a mera existência de debate sobre vínculo – se trabalhista ou civil – seria suficiente para atrair a incidência do referido tema” (fl. 2, e-doc. 1). 

Assinala que, “no processo de origem, não se está diante de análise da validade de contrato civil estruturado. Ao contrário, a própria sentença reconheceu que tal contrato sequer foi apresentado, resolvendo a controvérsia com base na primazia da realidade e na verificação concreta dos requisitos do art. 3º da CLT” (fl. 3, e-doc. 1). 

Esclarece que “a decisão reclamada, ao afirmar que o ‘Tema 1.389 abrange toda hipótese em que se discuta a natureza da relação’, promove ampliação hermenêutica que esvazia o critério de aderência e transforma precedente de aplicação delimitada em instrumento de suspensão automática. Se essa lógica prevalecer, bastará ao réu, em qualquer reclamação trabalhista, invocar a existência de prestação de serviços ou associação profissional para atrair o sobrestamento, independentemente da ausência de substrato fático ou probatório para tanto” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “a manutenção do sobrestamento, nessas condições, deixa de ser medida de cautela para se tornar obstáculo indevido à prestação jurisdicional, retardando o julgamento de processo maduro sob fundamento que lhe é estranho. (...) Diante desse cenário, impõe-se a intervenção desta Suprema Corte não para substituir a instância ordinária, mas para restabelecer a correta aplicação de seu próprio precedente, evitando que o Tema 1.389 seja utilizado fora dos limites que lhe foram conferidos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Requer, “em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, com a determinação de imediato prosseguimento do processo de origem” (fl. 4,
e-doc. 1). 

Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a decisão impugnada, afastando-se a aplicação do Tema 1.389 ao caso concreto e assegurando-se o regular andamento do feito” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o sobrestamento da reclamação trabalhista da origem, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

6. Na espécie em exame, o juízo de primeira instância determinou o sobrestamento da ação trabalhista porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo
para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.786-AgR, Relatora da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo.
Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora